Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703770-02.2021.8.07.0018 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Banco BMG S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 29726133) proferida na ação anulatória de multas que move contra o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF, que revogou a tutela provisória de urgência, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC. O autor assevera que (id. 29726135) não cometeu qualquer prática abusiva a ensejar aplicação de penalidade administrativa. Aduz, em relação ao processo administrativo no 53.001.013.19-0053123, ter comprovado a solicitação de baixa do gravame ao Detran e orientado o consumidor a comparecer às dependências do Departamento de Trânsito para solicitar a emissão de novo documento do veículo. Quanto ao processo administrativo no 0015-001434/2015, sustenta que existia previsão contratual sobre a necessidade de formalização do pedido para boleto de quitação via carta modelo específica, razão pela qual, não cumprida essa exigência pela consumidora, o apelante-autor não poderia atender sua solicitação. Conclui que o apelado-réu fundamentou suas decisões em declarações não comprovadas dos consumidores, o que resultou em multas indevidas e desproporcionais. Afirma que por não ter descumprido determinações do CDC, inexiste competência do apelado-réu para aplicação de multas em seu desfavor. Argumenta que, ao fixar o valor das multas, o apelado-réu não se atentou à gravidade das infrações ou à extensão dos supostos danos, desvirtuando a finalidade educativa da sanção. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a r. sentença, a fim de anular as multas administrativas ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado pelo Instituto-réu. Preparo (ids. 29726136 e 29726137). Contrarrazões do Instituto-réu (id. 29726140), em que pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O apelante-autor postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a tutela provisória de urgência, revogada pela r. sentença, concedida pelo MM. Juiz para ”suspender as exigibilidades das multas impostas relativamente aos Processos Administrativos no 53.001.013.19-0053123 e no 0015-001434/2015, bem como o réu se abstenha de inscrever o demandante no rol dos inadimplentes, mediante prévio depósito integral (valor principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, no caso, R$ 58.789,80 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.” (id. 29726115) O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Inicialmente, importante consignar que ao Judiciário compete apenas o exame dos aspectos formais dos processos administrativos, que fundamentaram a aplicação das multas pelo Instituto-apelado, o que impede a análise do mérito do ato praticado pela Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Examinados detidamente os autos, evidencia-se a regularidade dos procedimentos administrativos impugnados, logo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O risco iminente de dano também não está caracterizado, pois a antecipação de tutela revogada pela r. sentença referente à suspensão da exigibilidade de multa foi condicionada ao depósito prévio e integral do valor atualizado das multas, o que foi cumprido pelo apelante-autor. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora